Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-62.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial - Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Regularidade da cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial - Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Regularidade da cobrança de tarifa de registro - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Capitalização de juros - Abusividade – Pretensão de reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros – Descabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.